Tribunal: TJDFT
Processo: 0711018-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR MONOFOCAL. SUGESTÃO MÉDICA. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE RISCO À SAÚDE OU VIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. NECESSIDADE.
1. Não se vislumbra a urgência na alegação acerca da necessidade de realizar procedimento cirúrgico sugerido pelo médico assistente (implante de lente intraocular monofocal tórica com estendido – Symfony torica) para melhora da sua acuidade visual.
2. Quando os aspectos fáticos da demanda originária ainda não estão suficientemente elucidados, é necessário aguardar a regular instrução probatória, ocasião em que todos os pontos controvertidos serão dirimidos, possibilitando concluir pela imprescindibilidade ou não do procedimento sugerido pelo médico assistente.
3. Recurso não provido.